Tribunal: TCU
Processo: 016.305/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a garantir que os procedimentos que culminaram no acordo firmado entre o Banco do Brasil e o Grupo Caiman, no valor de R$ 600 milhões, ocorreram seguindo a legislação vigente e os Princípios Constitucionais.

Inteiro teor:
Acórdão 2356/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), por meio da qual se requer a este Tribunal a verificação da regularidade, legitimidade e moralidade do acordo celebrado entre o Banco do Brasil S.A. (BB) e o Grupo Caiman, destinado ao encerramento de litígios judiciais relacionados a operações financeiras mantidas entre as partes. Considerando que a controvérsia remonta a 1985, quando a Destilaria Caiman (atual Aimar Agroindustrial do Maranhão S.A. - Aimar) obteve financiamento para instalar destilaria de etanol no Estado do Maranhão, em conjunto com a Cooperativa Agrícola Mista Nossa Senhora das Graças Ltda. e Outros (Coopergraças), tendo o BB atuado como agente financeiro em operação com recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no âmbito do Proálcool; considerando que, diante do inadimplemento das tomadoras dos recursos, entre 1985 e 1991, o BB ajuizou execuções contra a Aimar e a Coopergraças; que, em reação, as empresas propuseram ações indenizatórias contra o banco; e que, como resultado, sobrevieram condenações ao BB, com trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2007 (Coopergraças) e 2009 (Caiman/Aimar), invertendo a posição processual do banco (de credor a devedor); considerando que o BB ajuizou ações rescisórias dessas condenações, no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e no STJ, e contratou escritório de advocacia que estimou chances máximas de êxito de 40% (contra a Aimar) e 35% (contra a Coopergraças) e que, em caso de insucesso das rescisórias, o banco poderia ter de suportar desembolso estimado em R$ 5,5 bilhões; considerando que, diante desse cenário, o BB celebrou acordo, posteriormente homologado judicialmente, com Caiman/Aimar e Coopergraças, mediante as seguintes condições principais: (i) pagamento, pelo Banco do Brasil, de R$ 600 milhões a título de indenização; (ii) reconhecimento de procedência das ações rescisórias do BB (REsp 1.912.121/MA e AR 4.374/MA), com desconstituição das condenações e improcedência das ações indenizatórias; (iii) revogação do bloqueio judicial de R$ 1,152 bilhão e restituição ao BB dos depósitos prévios vinculados às rescisórias (R$ 14 milhões); (iv) assunção, pelas empresas, da responsabilidade por eventuais pleitos de honorários de advogados e de cessionários; e (v) renúncia, pelo BB, a créditos nas execuções originárias, com liberação das garantias contratuais; considerando que o MPTCU fundamentou a representação em matéria jornalística que qualificou o acordo como imoral e sugeriu possível burla a credores da Aimar, sob a alegação de que o pagamento teria sido direcionado à Coopergraças; considerando que, em instrução inicial, a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) do TCU propôs conhecer da representação e promover oitiva do BB, além de diligências para envio de documentos pertinentes, com vistas a formar juízo sobre a procedência ou improcedência da matéria; considerando, assim, que o BB encaminhou, em resposta, atas do Conselho Diretor (CD) que aprovaram o acordo (com votos e motivações), pareceres técnicos e jurídicos de apoio à decisão, histórico de propostas de composição (2021-2022), normativos internos de governança aplicáveis e decisões do STJ desfavoráveis ao banco, todas correlatas ao litígio; considerando que os documentos evidenciaram que o acordo foi precedido de múltiplas avaliações e deliberações do Conselho Diretor, com base em análise de cenários e jurimetria sobre êxito judicial, e que foram estruturados condicionantes e mitigadores, tais como: homologação judicial com reconhecimento de procedência das rescisórias; pagamento condicionado a marcos processuais (inclusive trânsito em julgado); revogação de bloqueios judiciais; e devolução de depósitos prévios ao BB; considerando, portanto, que, diante da crítica de possível fraude a credores, o BB adotou medidas de mitigação, entre elas a celebração de instrumentos separados para cada empresa, a explicitação da causa jurídica de cada ajuste e o condicionamento do pagamento aos referidos marcos processuais; considerando que, em síntese, o conjunto probatório indica que o BB, ante cenário judicial adverso e probabilidades modestas de êxito nas rescisórias, optou por transação de R$ 600 milhões para mitigar risco agregado estimado em cerca de R$ 5,5 bilhões, decisão colegiada do Conselho Diretor, com aderência a normas internas e suporte técnico-jurídico e com a avença estruturada mediante salvaguardas; e considerando, por fim, que a competência deste Tribunal, no caso, restringe-se à análise de legalidade, legitimidade, economicidade e governança da celebração do acordo e que os pareceres uniformes da unidade técnica desta Corte opinam pela improcedência da representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; nos arts. 143, inciso III; 235; 237, inciso I e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU; e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como de acordo com o parecer da unidade técnica, em: a) conhecer a representação e considerá-la improcedente; b) juntar cópia desta decisão ao TC Processo 028.510/2024-0 ; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 016.305/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) 1.6. Representação legal: Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11887/B/OAB-MT) e outros, representando Banco do Brasil S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.